Tribunal: TJSP
Processo: 2184441-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Tutela de urgência indeferida – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Autor, ora agravante, que afirma ser titular da marca GINASTICSHOP e do domíniowww.ginasticshop.com.br, em que comercializa artigos esportivos e serviços de reparação e manutenção dos aparelhos – Alegação de

Ementa:

AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Tutela de urgência indeferida – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Autor, ora agravante, que afirma ser titular da marca GINASTICSHOP e do domíniowww.ginasticshop.com.br, em que comercializa artigos esportivos e serviços de reparação e manutenção dos aparelhos – Alegação de que os réus eram seus funcionários e constituíram a empresa FORTES DO FITNESS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. para exercer atos de concorrência, com desvio de clientela – Os inúmeros fatos alegados pelo autor exigem regular instrução, acompanhada de amplo contraditório - Tutela de urgência que se mostra precipitada nesse momento inicial do processo – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, inexistem, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior dilação probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.